Tribunal: STF
Processo: AO 2785
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária proposta por Marcos Antônio Maciel Saraiva em face da União, objetivando a condenação da requerida ao pagamento da diferença remuneratória 



    “(...) entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 c/c a Lei 10.477/2002 (R$ 33.689,11) e o valor que foi efetivamente pago (R$ 28.947,55), no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2019, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da data da lesão e de juros de mora a contar da citação”. (eDOC 1, ID: 9b17bd21, grifos no original)



    A ação foi originariamente proposta nos juizado especial federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, todavia, não foi remetida a íntegra do processo, apenas a petição inicial e os respectivos documentos. 



    A parte autora foi então intimada para juntar o inteiro teor do processo, momento em que formulou pedido de desistência da presente ação. (eDOC 16, ID: a5a024d9)



    Era o que cumpria relatar. Decido.



    A desistência é regulamentada pelos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC, cuja redação ora transcrevo, respectivamente:



    “Art. 485. omissis.



    (...)



    § 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.



    § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. (grifo nosso)



    Ressalto, outrossim, que a lei não exige renúncia do direito a que se funda a ação, mas tão somente desistência, circunstância que sabidamente não atinge o fundo do direito, o que possibilita a rediscussão da matéria sem nenhuma proibição normativa.



    Merece registro, ainda, que, em caso de propositura de nova ação, haverá prevenção deste relator, considerando-se o disposto no art. 59 do CPC, in verbis:



    “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. 



    Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgando o processo extinto, sem julgamento do mérito.



    Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contestação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente